Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-49.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002411-49.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 729.688.851-20 (APELADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), SUDA CLUB - INTERMEDIACAO DE VANTAGENS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.867.057/0001-62 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (ASSISTENTE), SUDA CLUB - INTERMEDIACAO DE VANTAGENS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.867.057/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 729.688.851-20 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico relacionado ao desconto "pagto eletron cobrança SUDA" em conta bancária de MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, condenando solidariamente o banco e a empresa SUDA CLUB à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Recurso Adesivo de MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA pleiteia majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios, alegando hipervulnerabilidade em razão da idade avançada e condição de analfabetismo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva do banco quanto aos descontos realizados;

(ii) definir a existência de responsabilidade civil do banco e da empresa SUDA CLUB pelos descontos indevidos e consequente direito à indenização por danos morais e restituição em dobro; e

(iii) analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, aplicando-se a teoria do fortuito interno e o dever de segurança nas operações bancárias.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois os descontos foram realizados por meio da conta mantida no banco, cabendo a este zelar pela regularidade das transações.

5. A ausência de comprovação válida da contratação do serviço ou de autorização expressa da autora, somada à revelia da empresa SUDA CLUB, confirma a inexistência do negócio jurídico.

6. A autora é idosa, analfabeta e hipervulnerável, sendo presumido o dano moral pelos descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar.

7. O valor da indenização de R$ 3.000,00 se mostra insuficiente frente à gravidade dos fatos e às condições da autora, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível diante da conduta contrária à boa-fé objetiva e da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ.

9. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre proveito econômico resultariam em valor irrisório, sendo adequada sua fixação por equidade no valor de R$ 2.000,00, conforme art. 85, §8º, do CPC.

11. Os honorários recursais são fixados em R$ 500,00 por apreciação equitativa, em razão do trabalho suplementar realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O banco responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta de cliente, ainda que por terceiros, quando decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. A inexistência de autorização válida para débito em conta de pessoa idosa e analfabeta enseja a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituição em dobro.

3. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumida e deve observar a hipervulnerabilidade do consumidor.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 230; CDC, arts. 6º, III, 14, 28, §2º, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 373, II, 344, 355, I, 487, I, e 85, §§ 2º, 8º e 11; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019; STJ, EAREsp 600663/RS e outros (Tema 929); TJ/MT, RAC 10007921820238110011, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09.07.2024; TJ/SP, RAC 10204660720238260482, Rel. Des. Pedro de Alcântara, j. 26.02.2025; TJ/PB, RAC 08006965820248150231, Rel. Des. Carlos Lisboa, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
e Recurso Adesivo interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Descontos c/c Danos Morais, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela Apelante Adesiva contra o Apelante Principal e
SUDA CLUB - INTERMEDIAÇÃO DE VANTAGENS E NEGÓCIOS LTDA.
, para:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado "
pagto eletron cobrança SUDA
";
(ii)
condenar os Requeridos, solidariamente, à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente; e
(iii)
condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (
vide
ID. 271864887).

Em suas razões recursais de ID. 271864891,
BANCO BRADESCO S/A
sustenta,
preliminarmente
, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que atuou apenas como intermediador do pagamento. No
mérito
, argumenta que não realizou os descontos sem autorização da Autora e que não houve falha na prestação do serviço. Afirma, ainda, que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva e que há excludente de responsabilidade. Por fim, alega que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou, subsidiariamente, que os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento.

Por sua vez,
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
requer, em seu Recurso Adesivo de ID. 271864901, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a gravidade da violação e a hipervulnerabilidade da autora, que é idosa e não alfabetizada. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados, alegando que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido resultaria em valor ínfimo, incompatível com o trabalho desenvolvido por seu patrono.

Em Contrarrazões de ID. 271864900, a Apelada
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
requer o
desprovimento do recurso do Banco
, afirmando que este não comprovou a existência de autorização para os descontos e que sua responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula n. 479 do STJ.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S/A
alega, em suas Contrarrazões ao Recurso Adesivo de ID. 271864904, sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a manutenção do valor fixado na sentença.

Recursos tempestivos (IDs. 271864894 e 271864902) e preparado pelo Apelante Principal (ID. 271969862), enquanto a Apelante Adesiva está dispensada do preparo (ID. 271981359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Inicialmente, passo a analisar a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Apelante
BANCO BRADESCO S/A
, que sustenta ter atuado apenas como intermediador do pagamento, não tendo responsabilidade sobre os descontos efetivados na conta da Autora.

A preliminar não merece acolhimento
.

Na hipótese em apreço, estamos diante de relação de consumo, na qual se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, a questão se encontra pacificada pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso concreto,
ainda que se alegue que os descontos foram originados por terceiro
,
é incontestável que foram efetivados através da conta mantida por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
junto ao Banco Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, o qual tinha o dever de zelar pela segurança das transações financeiras e impedir que terceiros não autorizados realizassem débitos na conta de seus clientes.

Além disso, há indícios nos autos de que a empresa
SUDA CLUB
e a
SUDACLUB – INTERMEDIAÇÃO DE VANTAGENS E NEGIOCIOS LTDA
., beneficiária dos valores descontados, possam pertencer ao mesmo grupo econômico, situação que autorizaria a aplicação da teoria da aparência e da solidariedade entre empresas do mesmo grupo, conforme preconiza o art. 28, §2º, do CDC:

"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código."

Repiso: o Banco Recorrente, na qualidade de prestador de serviços, tinha o dever de garantir a segurança das operações financeiras e agir com a diligência necessária para impedir a ocorrência de fraudes, sendo responsável por eventuais falhas na prestação do serviço, as quais são consideradas fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, por força da solidariedade existente entre elas, especialmente nas relações consumeristas. Nesse sentido, vejamos:

"CIVIL. SEGURO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO
. PRESCRIÇÃO - PRAZO - ART. 178, § 6º DO C. CIVIL - ART. 27 DO CDC - NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO SUSPENSO. SÚMULA 229. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I -
A corretora de seguro, integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a companhia seguradora tem legitimidade para responder à ação em que se demanda o cumprimento de contrato
. II - A ação para complementar indenização securitária prescreve em um ano, tendo como termo inicial a data de ciência, pelo segurado, do pagamento incompleto. III - O pedido de pagamento da indenização, mesmo quando se refira a uma parcela, suspende o prazo prescricional, até que o segurado tome conhecimento da resposta negativa da seguradora. Incide a Súmula 229. IV - O simples manejo de apelação cabível, ainda que com argumentos frágeis ou improcedentes, sem evidente intuito protelatório não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa"
. (STJ. REsp 842.688/SC. Relator Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma. Julgamento: 27/03/2007, DJe: 21/05/2007; g. n.).

Ressalte-se, ainda, que no caso em análise, o Banco Recorrente não comprovou a existência de autorização da Autora para os descontos questionados, limitando-se a alegar genericamente que agiu como mero intermediador, sem apresentar qualquer documentação que respaldasse a licitude dos descontos realizados.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Na origem,
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
, idosa de 69 anos, não alfabetizada e aposentada, ajuizou ação contra o
BANCO BRADESCO S/A
e
SUDA CLUB
, alegando descontos indevidos mensais em sua conta bancária sob a rubrica "
PAGTO ELETRON COBRANÇA SUDA
", serviço que afirma jamais ter contratado.

À vista disso, requereu tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 626,00 até a data da ação), indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, inversão do ônus da prova e condenação em honorários advocatícios.

Em contestação,
BANCO BRADESCO S/A
arguiu
preliminar
de ilegitimidade passiva, sustentando ser mero intermediador dos pagamentos e não beneficiário dos valores. No
mérito
, alegou ausência de prova da inexistência de contratação por parte da Autora, impugnou a inversão do ônus da prova, argumentou que o suposto ilícito configuraria mero aborrecimento (sem repercussão moral indenizável), defendeu a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé e pleiteou,
subsidiariamente
, a redução do valor da indenização, caso deferida.

Ao final, requereu a improcedência total dos pedidos e,
alternativamente
, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença que transcrevo, apenas no que importa a controvérsia:

“(...)
Do mérito:

Verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A lide cinge a existência de negócio jurídico entabulado entre as litigantes consistente da denominada ‘pagto eletron cobrança SUDA’.

Apresentada contestação, a parte requerida Bradesco S/A esclarece acerca da legalidade dos descontos.

Por sua vez, a requerida SUDA CLUB não apresentou defesa.

Nesse ponto, insta destacar que o ônus da prova da existência e validade de negócio jurídico era dos requeridos, visto que o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, a inexistência da relação é negativo, não incumbindo, assim, a este a produção de prova acerca dele, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos, denominada “prova diabólica”, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

(...)

Nesse viés, considerando que os requeridos não lograram êxito em atender ao seu onus prabandi quanto à validade do negócio jurídico, impera-se a procedência da pretensão autoral declaratória.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor dos descontos não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: ‘Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição’.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC, in verbis:

(...)

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequentemente, também é evidente a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria do autor resultam em dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

(...)

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações e considerando, ainda, as condições sociais e financeiras da parte autora (beneficiária da justiça gratuita), entendo ser suficiente para compensar o abalo sofrido o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “pagto eletron cobrança SUDA”.

Condenar
os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...).”
(
Cf
. ID. 271864887).

I) DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL

No mérito da Apelação Principal, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que não há provas de que tenha realizado descontos sem autorização da autora e que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta, ainda, a inexistência de pressupostos da responsabilidade objetiva e a ausência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Conforme já delineado na análise da preliminar, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do STJ.

Consigno que a Autora/Apelada
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
sustentou, desde a inicial, que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica "
pagto eletron cobrança SUDA
", sem nunca ter contratado qualquer serviço com a empresa
SUDA CLUB
.
Tais alegações não foram elididas por prova em contrário por parte dos Réus
.

Importante destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, caberia ao Banco Recorrente comprovar a regularidade dos descontos efetuados, apresentando documentação que demonstrasse a contratação do serviço por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
ou sua autorização para os débitos,
o que não ocorreu
.

Merece especial atenção o fato de que a Autora/Apelada MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ser
pessoa idosa
(69 anos) e
não alfabetizada
, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos nos IDs. 271864398 e 271864399,
onde apôs sua impressão digital em substituição à assinatura
.

Tais características a colocam em
situação de hipervulnerabilidade
no mercado de consumo, demandando maior proteção jurídica, conforme preconiza tanto o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) quanto o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, IV, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.

Aliás,
em se tratando de pessoa analfabeta
, o Código Civil estabelece, em seu art. 595, requisito específico para a validade de contratos:

"Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Embora o aludido dispositivo se refira especificamente ao contrato de prestação de serviços, a jurisprudência e a doutrina têm aplicado essa norma como parâmetro para todos os negócios jurídicos envolvendo pessoas analfabetas, como forma de assegurar que sua manifestação de vontade seja livre, consciente e esclarecida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil
. Comprovado pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo, e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ/MT. RAC 10007921820238110011. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024, DJe: 10/07/2024; g. n.).

Ressalte-se, ainda, que a empresa
SUDA CLUB
foi declarada revel, uma vez que, embora devidamente citada, não apresentou contestação, incidindo os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Autora/Apelada.

No que tange à alegação de ausência de dano moral,
também não assiste razão ao Banco Recorrente
.

O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a ocorrência de fraude praticada por terceiro, por si só, ocasiona dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBI-TOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADECIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DA-NOS MORAIS. CONFIGURADOS. (...) 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. (...)."
(STJ. REsp 2.015.732/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 20/06/2023; destaquei).

A situação é agravada quando o desconto indevido é realizado sobre verba de natureza alimentar, como no caso dos autos, em que a
Autora/Apelada é
aposentada
e
pensionista
, recebendo um salário mínimo de cada benefício, conforme narrado na petição inicial.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido a hipervulnerabilidade de pessoas idosas e analfabetas, exigindo proteção ainda mais intensa dos seus direitos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. IDOSA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova válida da contratação em empréstimo consignado, especialmente em relação a pessoa idosa e analfabeta, enseja a nulidade do contrato e caracteriza fraude. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos danos gerados em razão de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do CDC. 3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar caracteriza-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo
. 4. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art . 42, parágrafo único, do CDC. (...)”.
(TJ/PB. RAC 08006965820248150231. Relator Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2ª Câmara Cível. DJe: 13/02/2025; g. n.).

Além disso, é importante reconhecer a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos Dessaune e já adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal,
impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos
, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 05/02/2019, DJe: 08/02/2019; g. n.).

No caso em tela, o desvio produtivo é ainda mais grave, pois, sendo
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA pessoa analfabeta
, enfrenta maiores dificuldades para identificar descontos indevidos, buscar informações e tomar providências para solucionar o problema, necessitando do auxílio de terceiros e experimentando sentimento de impotência e frustração.

No que se refere à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 929), fixou a tese de que:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

In casu
,
não há que se falar em engano justificável
, uma vez que a instituição financeira, mesmo após a reclamação da consumidora, manteve os descontos indevidos, demonstrando deliberada indiferença aos direitos da parte hipervulnerável, o que afasta qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

Soma-se a isso, a tentativa do Banco Recorrente de se esquivar da responsabilidade mediante alegação de ilegitimidade passiva, quando comprovada sua responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetivados na conta da autora, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, reforçando a correção da sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto à incidência dos juros de mora, alega o Banco Apelante que estes deveriam fluir apenas a partir do arbitramento da indenização.
Tal alegação, contudo, não merece acolhimento
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Com efeito, na presente hipótese, o evento danoso corresponde à data do primeiro desconto indevido na conta da Autora/Apelada, sendo correta a incidência dos juros a partir desse momento.

II) DO RECURSO ADESIVO

Em seu Recurso Adesivo,
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a capacidade econômica das partes.

Quanto ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença se mostra insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pela outrora Autora
, considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
e a gravidade da conduta dos Réus/Apelados.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados diversos fatores, como a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação, bem como as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Como registrado no caso comento,
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA é
pessoa idosa
(69 anos) e
analfabeta
, que
recebe apenas 02 salários mínimos mensais
(um de aposentadoria e outro de pensão por morte)
, o que evidencia sua vulnerabilidade socioeconômica.

A toda evidência, denota-se que os descontos indevidos comprometeram parte significativa de sua renda, destinada à subsistência, sem que tenha havido qualquer contratação válida.

Enfatizo que, conforme narrado na inicial e não refutado, a Autora/Apelante tentou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve êxito, evidenciando o desgaste e o sofrimento a que foi submetida, além do desvio produtivo de seu tempo útil, agravado pela sua condição de analfabeta, que impõe maiores dificuldades para identificar os descontos e buscar soluções.

Por outro lado, é notória a capacidade econômica do Banco Recorrido, instituição financeira de grande porte, o que também deve ser considerado na fixação do valor da indenização, para que esta cumpra seu caráter pedagógico-punitivo.

A jurisprudência pátria tem fixado indenizações em patamares superiores em casos análogos, especialmente quando a vítima se encontra em situação de hipervulnerabilidade. Nessa linha:

“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do vínculo e determinou devolução em dobro dos valores, mas rejeitou o pedido de danos morais. Recurso da parte autora . Descontos indevidos em benefício previdenciário. Relação de consumo. Ausência de prova da contratação. Ônus que incumbia à ré, nos termos do art . 373, II, do CPC. Violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Prática abusiva caracterizada conforme art . 39, IV, do CDC.
Consumidora idosa. Hipervulnerabilidade reconhecida
. Necessidade de deslocamentos reiterados a banco e INSS para cessar descontos.
Dano moral 'in re ipsa' configurado
. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, nos termos da Lei nº 14 .905/2024. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Recurso provido.”
(TJ/SP. RAC 10204660720238260482. Relator Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/02/2025, DJe: 26/02/2025; g. n.).

Diante desses parâmetros e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tenho que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando adequadamente os danos sofridos pela Autora e cumprindo o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, a insurgência recursal se concentra na possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Primeiramente, assinalo que o Código de Processo Civil adotou como critério preferencial para a fixação dos honorários sucumbenciais o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC,
in verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. (...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No entanto, o §8º do mesmo artigo estabelece uma exceção à regra geral, facultando ao julgador estabelecer os honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo:

"§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º."

A propósito, a jurisprudência do STJ tem apontado que o “
arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
ex vi
STJ. AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Data de Julgamento: 04/09/2023, Data de Publicação: DJe 08/09/2023; destaquei).

No caso vertente, o proveito econômico decorrente da procedência da demanda, considerando o valor da restituição em dobro dos descontos indevidos (R$ 626,00 x 2 = R$ 1.252,00) e a indenização por danos morais fixada na sentença (R$ 3.000,00), totaliza aproximadamente R$ 4.252,00, que aplicando o percentual de 10% fixado na sentença,
os honorários advocatícios resultariam em aproximadamente R$ 425,20
,
quantia manifestamente irrisória considerando a complexidade da causa e o trabalho técnico desenvolvido
.

Do compulsar dos autos, ressai que fora exigido de seu patrono atuação em diversas fases processuais, com a elaboração de peças técnicas, análise de documentos e participação em audiência, demandando tempo e dedicação significativos do patrono da recorrente.
Soma-se a isso o fato de que a demanda envolve pessoa idosa e analfabeta em situação de hipervulnerabilidade
,
o que exige maior zelo e atenção por parte do profissional
.

Não bastando, os Réus/Apelados ofereceram resistência em todas as fases processuais, com a apresentação de contestação robusta e a interposição de recurso, o que elevou o grau de complexidade da atuação advocatícia necessária para a defesa dos interesses de
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal já se manifestou em casos análogos sobre a necessidade de fixação de honorários por equidade quando irrisório o proveito econômico:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão."
(TJ/MT. RAC 1045050-57.2022.8.11.0041. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/10/2024, Publicado em 08/10/2024; g. n.).

Desta feita, sendo irrisório o valor que resultaria da aplicação do percentual fixado na sentença, e considerando os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC –
grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço
–,
impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho técnico desenvolvido e garantindo a dignidade da advocacia.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BANCO BRADESCO S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo de
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Adicionalmente,
por força do disposto no art. 85, §11, do CPC
, considerando o trabalho suplementar realizado em grau recursal e o não provimento do Recurso do
BANCO BRADESCO S/A
,
fixo honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, também por apreciação equitativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025